Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALICE FERREIRA RESENDE, JOSE DE SA FERREIRA REZENDE DESPACHO Diante da nova proposta de acordo noticiada pela parte Apelante (Banco Bradesco S.A.), vistas dos autos a parte Apelada ((ESPÓLIO DE ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE) para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora